Tribunal: TJES
Processo: 5009614-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009614-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

AGRAVADO: ROSSINI VOGAS MENEZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, IV, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. DISTINÇÃO ENTRE ASTREINTES E MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, mantendo a exigibilidade de multa cominatória fixada em acórdão transitado em julgado, destinada a compelir o depósito judicial de valores decorrentes da atualização de reserva de poupança, nos índices de planos econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a imposição de multa cominatória em contexto de obrigação de conteúdo patrimonial; (ii) estabelecer o termo inicial de exigibilidade da multa para fins de prescrição; (iii) determinar a possibilidade de revisão do
quantum
da multa cominatória após o trânsito em julgado; e (iv) verificar a incidência de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória foi fixada como técnica indutiva fundada no poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de assegurar a autoridade e a efetividade do comando judicial, não se confundindo com a multa legal do art. 523, §1º, do CPC.

4.
A vedação jurisprudencial à imposição de astreintes em obrigações de pagar quantia não incide quando a multa possui natureza instrumental e prospectiva, voltada ao cumprimento tempestivo de determinação judicial específica, e não à satisfação direta do crédito.

5.
O termo inicial de exigibilidade da multa cominatória coincide com o trânsito em julgado do acórdão que a fixou, razão pela qual não se configura prescrição, observado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

6.
A multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, especialmente quando o valor alcançado se revela desproporcional ou enseja enriquecimento sem causa.

7.
Considerado o adimplemento da obrigação principal e o período efetivo de mora posterior ao trânsito em julgado, a manutenção da multa em patamar milionário viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.
A redução da multa preserva a autoridade do acórdão transitado em julgado, ajustando sua incidência às circunstâncias concretas supervenientes, sem descaracterizar sua função coercitiva.

9.
Não são devidos honorários advocatícios, pois a discussão restringe-se à adequação do valor das astreintes, que não possuem caráter condenatório, aplicando-se corretamente o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória pode ser fixada, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, como técnica de efetivação do comando judicial, ainda que a obrigação possua conteúdo patrimonial, desde que não se destine à coerção direta para pagamento de quantia.

2. O termo inicial da exigibilidade das astreintes é o trânsito em julgado da decisão que as impõe, afastando a alegação de prescrição quando respeitado o prazo legal.

3. O valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ofensa à coisa julgada.

4. A redução do valor das astreintes não enseja fixação de honorários advocatícios quando a controvérsia se limita à sua adequação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 523, §1º; 536, §1º; 537, §1º, II. CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.333.988/SP (Tema 706), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.117.488/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp nº 1.747.877/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.890.794/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER
em face da r. decisão que consta no evento 68252703, integrada pela decisão do evento 69688960, proferida pelo d. juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, no cumprimento de sentença deflagrado por
ROSSINI VOGAS MENEZES
, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

Em suas razões recursais, contidas no evento 14317035, a agravante aduz, em suma, que: (I) é incabível a aplicação de multa cominatória (astreintes) no cumprimento de obrigação de pagar regido pelo art. 523 do CPC, pois o STJ possui entendimento pacificado de que a multa diária é restrita às obrigações de fazer; (II) houve o cumprimento espontâneo da obrigação em 21.10.2022, com depósito judicial do valor apurado pela própria REFER, antes mesmo de qualquer determinação judicial de bloqueio ou expedição de alvará; (III) não há justa causa para a fixação da multa, tampouco recalcitrância da devedora, pois os depósitos foram efetuados após divergências de cálculo e impugnações promovidas pelo próprio exequente; (IV) a multa é desproporcional e enseja enriquecimento ilícito do exequente, pois, somada à multa do art. 523, §1º, do CPC, representa mais de 30% do valor da obrigação; (V) é possível a revisão ou exclusão da multa cominatória a qualquer tempo, não havendo preclusão, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC e do Tema 706 do STJ; (VI) a decisão agravada incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de prescrição da multa, considerando que sua incidência teria se iniciado em 24.08.2018, sendo seu pedido de execução formulado apenas em 05.02.2025, o que configura prescrição intercorrente; (VII) alternativamente, requer que, se mantida a multa, seja seu termo inicial fixado a partir do trânsito em julgado da decisão que impôs a obrigação, ocorrido em 27.09.2022, para fins de recálculo do valor.

Rememoro que, na origem, foi deflagrado cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária por
ROSSINI VOGAS MENEZES
, em desfavor da
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL – REFER
, visando a condenação da requerida a corrigir a reserva de poupança do autor nos índices dos planos econômicos, sendo que a obrigação do pagamento do principal (reserva de poupança), estaria sendo discutida nos autos nº 0009335-17.2015.8.08.0035.

Com relação aos expurgos inflacionários foi travado longo debate na instância originária, tendo havido o trânsito em julgado com relação ao valor devido, o qual, pelo que se depreende dos autos, foi quitado ao longo da marcha processual.

Nesta fase, o exequente peticionou nos autos pugnando pelo cumprimento de sentença relativo à multa cominatória fixada no acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 0006053-29.2004.8.08.0011, como sanção pelo reiterado descumprimento da ordem judicial, expressa no título judicial, de corrigir a reserva de poupança, mediante aplicação de índices específicos dos planos econômicos.

Ao enfrentar a impugnação apresentada pela agravante, o magistrado de origem bem fundamentou a decisão atacada, assentando como termo de exigibilidade o trânsito em julgado da decisão, o que ocorreu em 27.09.2022. Assim, não se operou a prescrição, pois o termo inicial do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil foi devidamente respeitado, sendo o requerimento de cumprimento da rubrica formulado em 05.02.2025.

No que concerne à imposição de multa cominatória em obrigação de pagar, de fato, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido de que a multa cominatória prevista nos arts. 461 do CPC/1973 e 537 do CPC/2015 é inaplicável às obrigações de pagar quantia, porquanto sua natureza coercitiva é incompatível com prestações fungíveis e pecuniárias. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA TEMPESTIVAMENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "as astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido"
(AgInt no REsp n. 1.324.029/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 29/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DEVEDOR. ART. 461 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO ÂMBITO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. 1. Tira-se dos autos que o Estado de Goiás foi condenado às obrigações de implantar novo padrão remuneratório em favor de servidora aposentada (obrigação de fazer) e de pagar diferenças pretéritas daí resultantes (obrigação de pagar quantia). 2. Durante a execução do julgado, cumprida a obrigação de fazer, sobreveio a fixação de astreintes (art. 461 do CPC/1973), relativamente à alegada demora no pagamento das diferenças, gerando, pela parte credora, a posterior execução dos valores concernentes à multa diária. 3.
Como referido, o emprego da técnica coercitiva da imposição das astreintes ocorreu no âmbito de obrigação de pagar quantia, ou seja, na mão contrária da jurisprudência consolidada neste STJ, no sentido de que a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.441.336/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018; AgRg no AREsp n. 401.426/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016. 4. Recurso especial do Estado conhecido e provido, em ordem a se cancelar a fixação das astreintes. (REsp n. 1.747.877/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO. 1. O valor da multa cominatória, prevista no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Precedentes. 2.
Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.812/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Com efeito, analisando mais detidamente o caso concreto, embora o direito material subjacente possua conteúdo patrimonial, verifico que a sanção cominatória foi fixada com base no exercício do poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, como técnica indutiva voltada ao cumprimento tempestivo e eficaz das determinações judiciais.

Nessas circunstâncias, a multa não se confunde com a multa legal prevista no art. 523, § 1º, do CPC, nem atua como meio substitutivo dos mecanismos típicos de execução por quantia certa, mas se qualifica como providência instrumental, de caráter prospectivo, destinada a assegurar a autoridade da decisão judicial e a obtenção de resultado prático compatível com a tutela jurisdicional deferida.

Dessa forma, não incide, na hipótese, o entendimento jurisprudencial que veda a imposição de astreintes em obrigações de pagar, uma vez que, no caso concreto, a medida não se prestou à coerção direta para satisfação do crédito, mas à garantia da efetividade do comando judicial no plano processual.

Essa constatação não passou despercebida pelo culto Desembargador aposentado Telêmaco Antunes de Abreu Filho, relator do recurso de apelação cível ao fixar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) à Fundação REFER, salientou o seguinte:

[...] após percuciente exame dos autos, observo que a
ação ordinária
ajuizada pelo ora apelante
tinha por escopo
a “condenação da requerida a corrigir a reserva de poupança do Autor nos índices dos planos econômicos” (fl. 07),
não visando
, de forma imediata, o
levantamento
de tais valores (expurgos inflacionários) em seu favor ou ainda, do montante principal, aqui denominado “reserva de poupança”. Inclusive, quanto ao último, aparentemente foi ajuizada a demanda perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha para sua cobrança (nº 0009335-17.2015.8.08.0035).

Nada obstante já ter apreciado a situação fática em momentos anteriores, após cuidadoso exame do feito, formo meu convencimento de que, na espécie, o depósito em juízo dos expurgos, adotando-se a correção determinada em sentença já transitada em julgado,
é consectário lógico do comando sentencial condenatório exarado pelo primeiro grau de jurisdição.

Outrossim, vale consignar que após a reforma promovida pela Lei nº 11.232/051 e, posteriormente, com o advento do Novo Código de Processo Civil, considera-se como título judicial qualquer decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. [...]

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a exequibilidade da sentença de qualquer natureza, firmou, sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese no bojo do REsp 1.324.152:

[...]

Afinal, não há “
necessidade lógica ou jurídica de se submeter a sentença que já tenha feito um juízo completo a respeito da relação jurídica concreta a uma nova certificação antes de ser executada. Isso porque a nova sentença nem sequer poderia chegar a resultado diferente do anterior, sob pena de violação da coisa julgada
” (STJ. REsp 1359200/SC. Relator Ministro João Otávio Noronha. Data do Julgamento 03/05/2016).

De forma mais precisa, no caso em testilha observo um nítido propósito do autor no sentido de que a instituição apelada realize o depósito dos expurgos inflacionários atinentes à sua reserva de poupança. Pretensão que fica ainda mais evidente ao cotejar o dispositivo da sentença de fls. 112/116. Vejamos:

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a requerida a atualizar as contribuições pessoais vertidas pelo Autor
, da seguinte forma: no mês de junho de 1987, adoção do IPC, atribuindo 26,06%; no mês de janeiro de 1989, aplica-se 42,72%, na esteira do precedente da Corte Superior (Embargos de Divergência no REsp. nº 43.055 0-SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo); no período de março de 1990 o percentual de 84,32%; abril de 1990, adota-se 44,80%; Maio de 1990, adota-se 78,87%; no mês de fevereiro de 1991, adota-se o IPC que restou em 21,87%, consoante orientação do STJ; o INPC de março de 1991 de 11,79%. Juros legais a incidir da citação. (destaquei)

O édito sentencial é dotado, portanto, de executoriedade, uma vez que há o reconhecimento da existência do dever de prestação por uma das partes.

E por isso, entendo que não deve prosperar o pleito recursal deduzido pelo apelante, no sentido de que o valor bloqueado nestes autos deva ser direcionado ao processo em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (nº 0009335-17.2015.8.08.0035), porquanto, em se tratando de processo sincrético, o cumprimento da sentença deve ser realizado no bojo desta demanda.

Assim, diante das peculiaridades do caso em testilha,
tenho que a execução do julgado deve ser restringida para o
efetivo depósito
, pela recorrida, dos valores atualizados a título de expurgos inflacionários, demonstrando a adoção dos parâmetros firmados em sentença pelo Juízo singular
, conforme observância do denominado princípio da congruência. (grifos no original)

Observa-se que foi nesse contexto que se definiu que
“
diante do significativo interstício temporal que dura a presente fase executiva, demonstrado aparente recalcitrância da recorrida em cumprir o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo, autorizado pelos artigos 139, IV e 536, § 1º, todos do CPC/152, determino que
o depósito dos expurgos inflacionários
seja realizado perante o Juízo a quo, a saber, 2ª Vara Cível Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, devendo a aludida parte comprovar tal fato nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias e sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais)
” (grifos nossos).

No que concerne ao
quantum
fixado, é possível,
sem violação à coisa julgada e sem qualquer juízo de causalidade
, proceder à modulação, exclusão ou limitação dos seus efeitos, conforme autoriza o próprio artigo 537, §1º, II, do CPC, reforçado pelo entendimento firmado em sede de Tema nº 706 do STJ, segundo o qual:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. “Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.” 1.2.
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.)

Não desconheço que, mais recentemente, a Corte Especial do STJ (EAREsp 1.766.665/RS e EAREsp 1.479.019/SP, julgados em 2024/2025) proferiu dois precedentes em sentido oposto, entendendo que só é possível modificar o valor da multa vincenda, não a vencida. Contudo, a orientação firmada no referido órgão somente vincula o próprio Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 927, V do CPC, sendo que, mesmo após os referidos julgados, a tese anteriormente firmada permanece sendo aplicada em precedentes isolados.

No caso concreto, a manutenção da multa pretendida pelo exequente em valor que supera a quantia de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) implicaria violação ao princípio da proporcionalidade, bem como enriquecimento sem causa, eis que se trata de sanção de natureza excepcional e subsidiária, cujo fim precípuo já foi esvaziado pelo adimplemento da obrigação.

Importante rem
emorar, nesse sentido, que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 19.01.2006, sendo que ao longo de todos esses anos, houve uma sucessiva sequência de atribulações no processo, que, em grande medida, se deveu ao tumulto gerado por peticionamentos protelatórios da devedora, com reiterados pedidos e impugnações a cada ato processual efetivado nos autos.

A primeira vez que a ora agravante foi intimada para cumprir a obrigação data de 21.11.2007 (fl. 223v), o que foi reiterado no despacho de fl. 230v, porém, após recurso de agravo de instrumento o referido despacho foi reformado, sendo reconhecido que o direito da executada em impugnar a execução não estava precluso, oportunizando-se a sua defesa.

Na oportunidade, a executada ofertou bem à penhora (fl. 266), impugnou (fls. 276/282) e pagou os honorários então devidos, mediante depósito judicial (fl. 293), sendo que a impugnação foi recebida no efeito suspensivo em decisão que, inclusive, retrata o tumulto processual que já estava patente no processo (fl. 307).

Tramitando regularmente o feito, sobreveio sentença que acolheu referida impugnação (fls. 421/426), mas esta, após interposição de apelação, foi reformada, sendo o título, por fim, considerado líquido (fls. 446/448).

Após essa etapa processual, a REFER foi intimada para pagar quantia certa (fl. 676), mas requereu dilação de prazo, o que foi parcialmente deferido (fl. 686).

Após a inércia da executada, sobreveio pedido do exequente/credor, ora agravada, de prova do depósito, sob pena de multa, o que foi acolhido (fl. 692), sendo realizada busca no sistema Bacenjud e concedido prazo para impugnação da penhora.

O fato é que essa impugnação foi acolhida (fl. 749), de modo que o magistrado não homologou os cálculos do credor e concedeu novo prazo para cálculos à devedora.

Em face desta decisão, houve interposição de agravo de instrumento que foi acolhido, para rejeitar a impugnação apresentada, sendo, então, proferida decisão de homologação dos cálculos do credor, com a intimação da REFER para fazer o depósito de quantia líquida (fl. 826).

Contudo, após embargos de declaração, essa decisão foi revogada, com determinação de nova intimação da devedora para garantir o juízo e impugnar o cumprimento de sentença (fl. 846).

Posteriormente, foi realizada nova consulta ao sistema Bacenjud e concedido novo prazo para impugnação (fl. 874), o qual resultou em um bloqueio de mais de R$1.615.000,00 (um milhão, seiscentos e quinze mil reais). Na sequência, foi proferida decisão transferindo o valor pertinente aos honorários (fl. 893).

Nova impugnação apresentada e acolhida parcialmente com liberação do excedente em favor da REFER, ora agravante, com rejeição da exceção de pré-executividade por perda superveniente do objeto (fl. 1030).

Em face desta decisão, foi interposto novo recurso de agravo de instrumento que foi provido para inadmitir a impugnação (fls. 1112/1125). Com isso, foi proferida nova decisão que apreciou a exceção de pré-executividade e acolheu-a parcialmente, excluindo do montante o valor relativo à reserva de poupança (fl. 1172). Na ocasião, o magistrado reconheceu a comprovação do depósito do valor nos autos de nº 0009335-17.2015.8.08.0035, motivo pelo qual determinou a liberação em favor da executada do remanescente do bloqueio eletrônico outrora realizado.

Irresignação manifestada através de novo agravo de instrumento que restou desprovido (fls. 1261/1269). Após, sobreveio a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e liberou o valor em favor da REFER (fl. 1260v).

A sentença foi impugnada por recurso de apelação que restou parcialmente provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução (fls. 1358/1373). No bojo deste acórdão, foi que o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, determinou que o depósito dos expurgos inflacionários fossem realizados na origem, com a comprovação em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Interpostos recursos excepcionais sem êxito e após manifestação das partes com novos cálculos, o magistrado proferiu decisão (fl. 1583) em que determinou a intimação da REFER para pagamento. Na oportunidade, salientou que realizado o depósito, deveria ser expedido alvará em favor do credor. Não realizado, deveria este ser intimado para planilha atualizada com a multa imposta em segunda instância.

Após, o feito continuou com nova apresentação de impugnação, deferimento de levantamento de valores para o exequente, nova constrição, bem como busca ao sistema Sniper. Por fim, foram expedidos alvará em favor do credor e a executada depositou o montante incontroverso (fl. 2106), com a concordância do credor (fl. 2119/2123).

A partir de então a controvérsia, conforme adiantado anteriormente de forma sucinta, passou a incidir unicamente sobre o valor da multa que, como visto, alcança quantia milionária.

O montante de R$1.331.260,32, em comparação com o valor do principal R$ 6.012.821,91, representa, em termos de proporcionalidade, o percentual extravagante de mais de 22% (vinte e dois por cento), não se revelando justo diante da dinâmica processual relatada e, principalmente, do reconhecimento de que o valor principal restou quitado.

Veja-se que a mora que dá ensejo à multa questionada concerne ao período posterior ao acórdão proferido em sede de apelação cível, que transitou em julgado em 27.09.2022 (fl. 1527), sendo que o depósito do valor final remanescente que estava sendo discutido ocorreu em 13.06.2023 (fl. 2106).

Assim, e ponderando todos os atos processuais, a multa deve ser adequada aos 258 dias de mora, equivalente a R$258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), consolidação do arbitramento que garante a integridade da penalidade outrora fixada em acórdão já transitado em julgado e que, ao mesmo tempo, honra a proporcionalidade considerando as peculiaridades do caso em apreço.

A redução ora promovida não se confunde com exclusão da penalidade, mas configura adequação do arbitramento, admissível a qualquer tempo, enquanto não exaurida a finalidade coercitiva da multa, preservando-se a autoridade do acórdão transitado em julgado e ajustando-se sua incidência às circunstâncias supervenientes do caso concreto.

Passando à análise do princípio da causalidade, observa-se o acerto do magistrado de origem em não fixar honorários sucumbenciais na origem.

Nesse momento processual, apesar do sucesso parcial da impugnação oposta pela agravante, que culminou na redução da multa arbitrada, a jurisprudência do c. STJ “
firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes
” (STJ - AgInt no AREsp: 1890794 MG 2021/0137050-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Nesse mesmo sentido, destaco mais um julgado: “
Tendo os executados descumprido a determinação judicial que ensejou a incidência das astreintes e a propositura da execução, à luz do princípio da causalidade, também, não há que falar em utilização do valor das astreintes afastadas como base de cálculo dos honorários pelo êxito da impugnação ao cumprimento delas
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.115.828/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

A solução adotada prestigia o princípio da causalidade, evitando-se a indevida oneração da parte que, embora parcialmente vencedora, não deu causa à instauração desta fase processual, a qual se limitou à rediscussão do valor das astreintes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para consolidar a multa ao patamar de R$258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), sem causalidade para ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.